Tribunal: TJSP
Processo: 2334060-86.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ATO DE MAGISTRADO CONSISTENTE NA SOLICITAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO – INADMISSIBILIDADE – Havendo indícios da prática delitiva, bem como de sua autoria, não há que se falar em constrangimento ilegal contra o Paciente a ser sanado

Ementa:
HABEAS CORPUS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ATO DE MAGISTRADO CONSISTENTE NA SOLICITAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO – INADMISSIBILIDADE – Havendo indícios da prática delitiva, bem como de sua autoria, não há que se falar em constrangimento ilegal contra o Paciente a ser sanado pela via do remédio heroico em razão da requisição de instauração de inquérito policial e, por ora, em trancamento do inquérito policial. Necessidade de exame de provas, inviável na estrita via do writ. Ordem denegada.